Tribunal: TJES
Processo: 5002771-61.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002771-61.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHENISON WINGLER DA SILVA PACHECO
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002771-61.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JHENISON WINGLER DA SILVA PACHECO

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO, JUÍZO DE DIREITO DE ICONHA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33,
CAPUT,
E 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL -
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
DURANTE
AÇÃO POLICIAL – NULIDADE DO ATO E DAS PROVAS COLHIDAS –
RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA -
IMPOSSIBILIDADE – FLAGRANTE DELITO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL –
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA -
CONVERSÃO DO CÁRCERE EM PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
-
ORDEM DENEGADA.

1
."
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito".
2
.
O corréu Jean encontrava-se em flagrante delito, fato que l
egitima a atuação da força policial
em sua
residência,
pois “
ao ser dada voz de abordagem, imediatamente levou a mão à cintura, como se segurasse algo, e empreendeu fuga em seguida”.
3.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levada em consideração
a existência de
guia de execução expedida em desfavor do paciente,
existindo real possibilidade de reiteração delitiva,
caso solto
.
4.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.

P
ara a configuração de excesso de prazo é essencial que seja demonstrada desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que em momento algum foi comprovado, já que as alegações ventiladas no
writ
destacam
apenas de maneira genérica a
sua existência.
6.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
eventual atraso na reanálise
do cárcere em 90 dias
não implica em
sua
ilegalidade automática,
pois não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso não implica, de automático, na revogação da medida.

7.
Não há documentação comprovando que o paciente preenche os requisitos previstos no artigo 318 do CPP, pois não
é
maior de 80 (oitenta) anos; extremamente debilitado por motivo de doença grave; imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; gestante; mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
8.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002771-61.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JHENISON WINGLER DA SILVA PACHECO

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO, JUÍZO DE DIREITO DE ICONHA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Leonardo Roza Tonetto
e
Breno Barbosa
em benefício de
JHENISON WINGLER DA SILVA PACHECO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha/ES.

Sustentam, inicialmente, a existência de ilegalidade no momento da prisão em flagrante do paciente já que o ingresso das forças policiais ocorreu sem prévia autorização judicial,
fato
que viola
ria
o
teor do
artigo 5º, XI, da Constituição Federal
e acarretaria n
a necessidade de se relaxar a
prisão processual.

Além disso, julgam a medida desproporcional e desarrazoada,
já que:
i)
ausentes estariam seus requisitos autorizadores;
ii)

caberiam
cautelares
menos gravosas no caso em apreço;
iii)
perdura por mais de 90 dias, fato que atesta seu excesso de prazo;
iv)
não fora reanalisad
a
e
m
90 dias, conforme ordena o
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o
paciente
, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que
fosse
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Alternativamente, pela conversão do cárcere em prisão domiciliar.
No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Em cotejo aos autos de origem, verifico que o
requerente
foi denunciado junto ao corréu
Jean Mamed Durães Junior

nas sanções previstas no artigo 33,
caput,
e 35,
caput
, ambos da lei n° 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, já que

“
conforme consta no APFD, policiais militares receberam informações sobre o cometimento de uma tentativa de homicídio no município de Rio Novo do Sul, crime que havia sido cometido por determinação da pessoa de “Gil Baiano”, sendo executado por “Robson Gandolfo do Amparo” e “Jean Mamed”.
Prosseguindo ao endereço do autuado Jean, este foi visualizado se despedindo de uma moça no portão e, ao ser dada voz de abordagem, imediatamente levou a mão à cintura, como se segurasse algo, e empreendeu fuga em seguida. Na cintura do autuado foi encontrado um revólver marca Rossi, calibre .38, com capacidade para 06 munições, desmuniciado, havendo grandes suspeitas de que o referido armamento tenha sido utilizado na tentativa de homicídio ocorrida no mês de outubro.

O autuado JHENISON foi abordado no mesmo cômodo em que Jean se homiziou. No local foram encontrados 03 pinos de cocaína, sendo 02 cheios e 01 vazio, além
de material para embalo de entorpecentes e anotações referentes ao tráfico de drogas” (sic)

O contexto fático
demonstra que a ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do
corréu
J
ean
, eis que se encontrava em claro estado de flagrância,
o
que
legitima a atuação da força policial naquela residência. Nesse sentido, trago à colação recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que trata de caso semelhante
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2.
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.

3. No caso, além de os policiais haverem afirmado que viram o réu com um tablete marrom, uma faca e um rolo de plástico-filme nas mãos, ele ainda demonstrou nervosismo e dispensou os itens em uma árvore próxima, oportunidade em que os agentes, antes de ingressar no galinheiro, constataram tratar-se de maconha o tablete abandonado. Depois disso, entraram no recinto, onde encontraram outra porção da mesma droga. Consta, ademais, que, segundo assentado pela instância de origem, o local em que apreendidos os objetos era totalmente aberto, sem delimitação de eventual propriedade privada.

4. Assim, os elementos indicados apontam que o lugar aparentemente não estava protegido pela inviolabilidade domiciliar e que a diligência foi precedida de fundadas razões objetivas e concretas quanto à existência de situação de flagrante delito no local, de modo que, embora a defesa questione a veracidade da narrativa dos agentes públicos, ao menos por ora, dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não se constata ilegalidade patente que justifique a prematura anulação das provas colhidas, sem prejuízo de discussão mais aprofundada da dinâmica fática na fase instrutória e na sentença.

5. (...)

6 . Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 166.223/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Assim, não há ilegalidade n
a abordagem, já que a própria Constituição Federal
prevê na redação de seu artigo 5º, inciso XI, que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
, o que afasta a ilegalidade das provas colhidas e, consequentemente, a necessidade de se relaxar a prisão processual.

Superado esse ponto, relembro que a prisão preventiva
é regulamentad
a

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço o magistrado impetrado, ao discorrer sobre a necessidade da medida coercitiva,
entendeu pela sua
decretação
frente a necessidade de se garantir a ordem pública, ameaçada,
in casu,
pelo risco de reiteração delitiva
,
in verbis
:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime
que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade dos fatos narrados no APFD e imputados aos autuados, bem como a necessidade de maior apuração destes. Ademais, registra-se que
ambos os autuados possuem registros criminais, sendo que jhenison ostenta, inclusive, guia de execução criminal
, demonstrando que uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza (...)”.
(sic)

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça
, que v
em
reconhecendo o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE
.

1.
(...)
3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94.
(...)
6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Adiante no feito, esclareço
que segundo o entendimento daquela C. Corte, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração de excesso de prazo, como alegado pelos impetrantes, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que em momento algum fora comprovado
, já que as alegações ventiladas no
writ
destacam
apenas de maneira genérica a
sua existência.

Ademai
s,

eventual atraso na reanálise
do cárcere em 90 dias
não implica em
sua
ilegalidade automática, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA POSTERIORMENTE REAVALIADA. FLAGRANTE.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]

6. Tendo a segregação cautelar sido reavaliada e mantida pelo Juízo singular, não há falar em ofensa ao parágrafo único do art. 316 do CPP.
Cumpre salientar que o período de 90
dias estipulados
no referido dispositivo legal não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu. 7. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 142.660/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

Por fim,
não verifico o preenchimento de nenhum dos requisitos
que justifiquem a conversão d
a prisão preventiva em domiciliar, nos moldes do artigo 318 do Código de Processo Penal, pois com base na documentação acostada à lide, não se trata de paciente:
i)
maior de 80 (oitenta) anos;
ii)
extremamente debilitado por motivo de doença grave;
iii)
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
iv)
gestante;
v)
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
vi)
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.